Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por ATAIDE DA SILVA SANTANA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade da citação.
Aduziu o Agravante que a citação realizada na fase de conhecimento encontra-se nula, porque não observou as disposições previstas na Portaria GC n. 34/2021, art. 5o, § 1o, porque não se exigiu quando da realização do ato por meio do aplicativo whatsapp o envio do documento de identidade, como também não foi manifestada a confirmação de recebimento da mensagem (art. 6o, § 1o).
A decisão considerou que havia a confirmação do recebimento do mandado de citação, uma vez que o aplicativo sinalizou com dois tiques azuis.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque não se comprovou a prática de ato de constrição patrimonial, tampouco qualquer comprometimento do mínimo existencial.
No que se refere à probabilidade do direito, não houve por parte do ora agravante a negativa de que as mensagens encaminhadas pelo Oficial de Justiça estejam dirigidas a pessoa diversa. Ou seja, há um indício de que o interlocutor das mensagens era de fato o Agravante.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. Nos termos da Portaria GC n. 34/2021, notadamente os arts. 4o, 5o e 6o, a validade da citação realizada por aplicativo requer a demonstração de envio e recebimento da comunicação processual, certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do ato, e, caso o destinatário não confirme o recebimento da mensagem, deverá o Oficial de Justiça certificar-se, por outros meios, de que a citação efetivamente foi recebida.
4. Procedi o reexame dos dois documentos produzidos pela Senhora Oficiala de Justiça responsável pela citação do ora Agravante no processo que corre na origem. Pelo primeiro documento, objeto do ID 42564686 - Pág. 30, a Senhora Oficiala, no dia 23/06/2022, realizou às 9h50, o primeiro contato com o Agravante, que a respondeu por mensagem de áudio às 12h38. Em seguida, às 12h42, a Senhora Oficiala confirma que falou por telefone com o interlocutor e encaminha o mandado de citação, sem que esse confirme seu recebimento ou envia qualquer mensagem daí pra frente.
5. No Certidão objeto do ID 42564686 - Pág. 29, digna de crédito é a declaração da Senhora Oficiala quando detalha os fatos, e narra que pelo mesmo número de telefone celular o ora Agravante confirmou o recebimento do mandado.
6. Nessas circunstâncias, a ausência do documento de identificação do Agravante nas trocas de mensagens por aplicativo não acarreta a nulidade da citação, porque não se infirmou que a titularidade do número da linha de celular ou a identidade do interlocutor e também pelo fato de que a Senhora Oficiala certificou o recebimento do mandado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.